Tribunal: STF
Processo: HC 254562
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lussandro da Cunha Ilha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 600, § 4º, DO CPP. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA NÃO VERIFICADA. 



    1. No que se refere às teses de nulidade da sentença condenatória por alegada contrariedade ao apontar a normal penal incriminadora e por falta de intimação do defensor dativo para apresentar as razões da apelação, não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, devendo ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto." (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.) 



    3. Havendo a expressa declaração da defesa do corréu para a apresentação das razões da apelação em segunda instância (art. 600, § 4º, do CPP), bem como oferecidas as razões do agravante pela Defensoria e perante a Corte regional, não se verifica a ofensa ao princípio do promotor natural no caso em que não é determinada a devolução dos autos à origem para a produção das contrarrazões. Isso, porque não logrou a defesa argumentar concretamente em que consistiu o prejuízo, notadamente considerando que o reconhecimento desse vício interessa em especial à parte contrária. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    (REsp 1.838.591 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, ofensa ao princípio do promotor natural e requer seja “declarado nulo o procedimento, a partir da apresentação das razoes recursais, e, em consequência, devolvidos os autos ao Juízo de origem para que o Procurador da República apresente as contrarrazões recursais”.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. DESCAMINHO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO ERRO MATERIAL. OFENSAS NÃO VERIFICADAS. JURISPRUDÊNCIA DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, quanto ao pleito de nulidade por falta de intimação do defensor dativo para apresentar as razões da apelação, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Ademais, assim se manifestou o ato dito coator acerca das apontadas nulidades: 



    Como antes analisado, a referência ao art. 334-A, § 1º, alínea d, do CP, em uma única oportunidade (e-STJ fl. 296), é mero erro material constante na fundamentação da sentença, que pode ser facilmente verificado a partir da sua leitura, até porque os fatos ocorreram anteriormente ao advento da Lei n. 13.008/2014, além de o art. 334-A, § 1º, não possuir alíneas e prever a pena mais grave de "reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos".



    Com efeito, a denúncia aponta o art. 334, § 1º, alínea d, do CP, em sua anterior redação, por ter o recorrente "adquirido, recebido ou ocultado, em território nacional, 14.200 (quatorze mil e duzentos) maços de cigarros das marcas Plaza e Blitz e 150.000 (cento e cinquenta mil) CD's virgens, de origem e procedência estrangeira, com finalidade de comercialização" (e-STJ fl. 293). 



    [...]



    Além disso, destaquei que a parte não alegou a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos embargos de declaração, às e-STJ fls. 309/310, opostos contra a sentença condenatória, acarretando a preclusão do seu direito de ver sanado o suposto vício. 



    [...]



    Ademais, consignei que o corréu Paulo Cesar Oliveira interpôs apelação, à e-STJ fl. 309, e declarou expressamente "que apresentará suas Razões de Apelação ao Egrégio Tribunal Federal da Quarta Região, tão logo, seja intimado para tanto". 



    Assim, os autos foram remetidos para o Tribunal de origem, sendo intimada a Defensoria Pública da União para apresentar as razões recursais do agravante, já que ele havia manifestado o interesse em recorrer (e-STJ fl. 316). 



    A tese defensiva, diante desse cenário, fica fragilizada quando se verifica estar desacompanhada de qualquer comprovação de prejuízo sofrido pelo recorrente. Nesse palmilhar, não se pode perder de vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015; RHC n. 71.626/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017).



    [...]



    Ademais, destaco o teor do art. 565 do Código de Processo Penal, que prevê expressamente o não cabimento da arguição que interessa exclusivamente ao ex adversus: "Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidad e cuja observância só à parte contrária interesse." 



    De qualquer forma, do que estabeleceu o acórdão hostilizado, não exsurge ilegalidade manifesta, pois o agravante nem sequer apontou o prejuízo decorrente da aludida nulidade, o que tampouco foi mencionado pelo Tribunal de origem. (grifei)



    Cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



     



    Ademais, o fundamento de preclusão das alegações exposto pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na orientação desta Suprema Corte. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento. 



    (HC 143.045 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 



    2. Ordem denegada. 



    (HC 112.360 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 



    2. Recurso não provido.



    (RHC 124.110 AgR, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente